Tribunal: TJES
Processo: 5010098-21.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010098-21.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A. e outros (2)
RECORRIDO: FRANCISCO FERNANDES RODRIGUES
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010098-21.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.

RECORRIDA:
FRANCISCO FERNANDES RODRIGUES

JUÍZO DE ORIGEM:
CARIACICA - 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 17 de abril de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
BANCO PAN S.A.
contra a sentença proferida em
ID 7320594
, nos seguintes termos:

JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido em relação ao BANCO PAN, via de consequência, mantenho a liminar a seu tempo deferida, declaro a nulidade do contrato de empréstimo questionado, ficando o banco requerido obstado de realizar cobranças ou descontos, sob pena de multa correspondente ao triplo cobrado/descontado. Determino ao banco réu, ainda, que diligencie junto ao INSS para promover a exclusão definitiva do aludido contrato de empréstimo do benefício previdenciário do autor. Condeno o requerido na restituição ao autor da quantia de R$10.105,08, atualizada monetariamente a contar do evento danoso e acrescida de juros legais a partir da citação. Condeno o réu no pagamento ao autor do valor de R$5.000,00, a título de indenização por danos morais, atualizado monetariamente e acrescido de juros legais a partir desta data.

Determino a compensação da condenação do valor de R$3.526,71 que se reverteu em favor do autor a título de crédito.

Fica extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC, em relação ao requerido BANCO ITAÚ CONSIGNADO.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ante a validade do contrato firmado entre as partes.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente almeja seja reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ante a validade do contrato firmado entre as partes.

Como bem demonstrado e fundamentado em sentença, a parte recorrente autorizou que empresa intermediasse negócio jurídico de refinanciamento do contrato de empréstimo, por meio de informações privilegiados, convencesse o consumidor a contratar um novo empréstimo e passar o valor recebido para referida intermediadora, com a promessa que as parcelas seriam reembolsadas a maior, o que caracterizada vício de consentimento do consumidor, e nulidade do negócio jurídico firmado. Vejamos trecho da sentença:

Na No mérito, registro que a narrativa inicial noticia a prática de método comercial desleal e nocivo no mercado de consumo, com condescendência da instituição bancária ré. Com efeito, o relato do consumidor neste processo se assemelha aos relatos de consumidores em outros processos que tramitaram neste Juízo.

O que acontece é que financeiras ou empresas similares, com informações privilegiadas sobre a existência de empréstimos anteriores e margem consignável disponível, convencem o consumidor a contratar um novo empréstimo e repassar o valor recebido, com a promessa de que as parcelas mensais seriam reembolsadas, inclusive a maior.

O resultado é que o consumidor apenas contrata o empréstimo porque recebe a garantia de que os valores seriam reembolsados a maior, o que, obviamente, revela obrigação impossível, porque a intermediadora não assumiria prejuízo. Evidentemente, não se trata de entidade filantrópica que doa dinheiro.

O consumidor é ludibriado e essa circunstância revela vício de consentimento que, em consequência, resulta na nulidade do negócio jurídico.

O banco réu também responde solidariamente perante o consumidor (art. 7º, parágrafo único do CDC) na medida em que permite a contratação através de intermediário, possibilitando, assim, a concretização do negócio jurídico viciado e participa, deste modo, da cadeia de fornecedores.

Por tais razões, impõe-se no caso o retorno ao status quo ante, inclusive com restituição dos valores descontados do autor, os quais alcançam o montante de R$10.105,08, conforme informado pelo autor e não impugnado especificamente pela parte requerida.

A restituição é de forma simples, pois não evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do requerido. A cobrança foi realizada com base em contrato realizado pelo autor em 2020 e não questionado junto ao banco antes do ajuizamento da presente ação, o que configura hipótese de engano justificável do requerido.

Outrossim, tenho que a situação vivenciada pelo consumidor tem o condão de gerar dano moral indenizável. O autor foi ludibriado, fato que resultou em descontos em seu benefício previdenciário, causando frustração e reduzindo sua capacidade financeira, o que é hábil a atentar contra os seus direitos da personalidade, especialmente sua dignidade. Diante desse quadro, considerando a gravidade do caso, arbitro a indenização por danos morais em R$5.000,00, pois entendo razoável e proporcional ao dano causado.

No que se refere à devolução/compensação de valores, tenho que merece acolhimento para compensar a quantia de R$3.526,71 que o autor informa na inicial que permaneceu como crédito após repassar para a financeira CRF a quantia de R$22.735,05 do total de R$26.261,76 recebido pelo banco requerido.

Ademais, correta a conclusão da sentença em reconhecer a responsabilidade solidária da instituição financeira recorrente, posto que, como dito, autoriza que outras empresas façam intermediação de contratação de empréstimo, e, assim, deve responder pelos atos por elas praticados.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20 % sobre o valor da condenação.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.